Tribunal: STF
Processo: AP 2271
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de WESDRA SANTARÉM MAZZEGA, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de  2 (dois) anos e 5 (cinco) meses, sendo 2 (dois) anos de reclusão e 5 (cinco) meses de detenção, em regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa) à pena de 2 (dois) anos de reclusão; e 
- art. 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) à pena de 5 (cinco) meses de detenção. 

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da ementa (eDoc. 172).
 Em 15/10/2025, o acórdão condenatório transitou em julgado (eDoc. 178), e determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direito impostas a WESDRA SANTARÉM MAZZEGA (eDoc. 179). 
Em 12/11/2025, indeferi o requerimento de progressão de regime formulado pela Defesa do apenado (eDoc. 203).
Em 19/11/2025, a Defesa de WESDRA SANTARÉM MAZZEGA apresentou, em síntese, pedido de progressão de regime e, ao final, formulou os seguintes requerimentos (eDoc. 208):

“1. A determinação à SEAPE-SC para que expeça o atestado de pena; 
2. A determinação à SEAPE-BA que espeça a certidão carcerária que comprove o bom comportamento do apenado; 
3. A concessão da progressão de regime ao apenado (regime aberto) considerando o cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo; 
4. A concessão de liberdade ao Requerente, com a expedição do competente alvará de soltura, para que possa cumprir sua pena em regime aberto.”
 
O apenado WESDRA SANTARÉM MAZZEGA, com 46 (quarenta e seis) anos de idade, foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses, foi preso preventivamente de 9/1/2023 até 13/3/2023 e, posteriormente, em 2/9/2025, cuja a prisão  preventiva foi mantida até o início do cumprimento definitivo da pena. Foram contabilizados 154 (cento e cinquenta e quatro) dias de prisão. 
Com vista dos autos, em 28/11/2025 a Procuradoria-Geral da República requereu a “expedição de ofício à Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização/SEAP-BA, a fim de que seja encaminhada a certidão carcerária sobre a existência de bom comportamento do apenado”, ressaltando que “o apenado alcançou a fração mínima legalmente prevista para a pena imposta (requisito objetivo) – equivalente, no caso, a 140 dias”, mas “Contudo, não foi demonstrado, até o momento, o cumprimento do requisito subjetivo, consistente no bom comportamento carcerário” (eDoc. 213).
Na mesma data, a Defesa de WESDRA SANTARÉM MAZZEGA juntou aos autos o atestado de conduta carcerária emitido pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia (SEAP/BA) (eDocs. 215-216).
Com nova vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo reconhecimento da progressão de regime prisional” (eDoc. 221).

É o relatório. DECIDO.

A pena deverá ser cumprida em regime progressivo, permitindo ao sentenciado, desde que presentes em sua integralidade os requisitos legais objetivos e subjetivos, o acesso aos regimes menos rigorosos.
No que concerne à progressão de regime de cumprimento da pena, o artigo 112 da Lei de Execução Penal prevê que:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; 
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: 
a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; 
b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou
c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; 

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. 
§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. 
§ 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. 
§ 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:
I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 
II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;
III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior; 
IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;
V - não ter integrado organização criminosa. 
§ 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo. 
§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. 
§ 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. 
§ 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.

Na presente hipótese, estão presentes todos os requisitos legais exigidos para a progressão do sentenciado ao regime aberto de cumprimento de sua pena privativa de liberdade.
O requisito objetivo, consistente no cumprimento de 16% (dezesseis por cento) da pena privativa de liberdade imposta (art. 112, I, da LEP) – uma vez que o apenado era primário e o crime foi cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça - foi cumprido.
A condenação é de 2 (dois) anos e cinco (cinco) meses, ou 880 (oitocentos e oitenta dias), e, tendo em conta o requisito objetivo, o réu poderá progredir para o regime menos rigoroso depois de cumprir 140 (cento e quarenta) dias de pena.
No caso do apenado, foram contabilizados o cumprimento de 162 (cento e sessenta e dois) dias de pena, pois foi preso preventivamente de 9/1/2023 até 13/3/2023 e, posteriormente, em 2/9/2025, cuja a prisão  preventiva foi mantida até o início do cumprimento definitivo da pena.
De igual modo, o cumprimento do requisito subjetivo está comprovado, diante da certidão da Direção da unidade prisional no sentido de que o reeducando apresenta bom comportamento carcerário (eDoc. 216).
A Procuradoria-Geral da República se manifestou favoravelmente à progressão para o regime aberto,  nos seguintes termos (eDoc. 221):

“O art. 112, III, da Lei n. 7.210/1984 estabelece que a progressão de regime para os condenados por crime cometido sem emprego de violência e grave ameaça dar-se-á após o cumprimento de 16% da pena, se o agente for primário. 
Na espécie, Wesdra Santarem Mazzega foi preso em flagrante em 9.1.2023, teve sua prisão convertida em preventiva, obtendo liberdade provisória condicionada ao cumprimento de cautelares em 13.3.2023. No decorrer da ação penal, a prisão preventiva foi restabelecida em razão do descumprimento das cautelares substitutivas. O mandado de prisão foi cumprido em 2.9.2025 e, desde então, o apenado encontra-se recolhido em estabelecimento penitenciário. Contabilizando o tempo de prisão preventiva, ante o direito à detração da pena fixada, verifica-se que o apenado alcançou a fração mínima legalmente prevista para a pena imposta (requisito objetivo) – equivalente, no caso, a 140 dias.
O atestado de conduta carcerária emitido pela unidade prisional (Conjunto Penal de Vitória da Conquista) atesta que o reeducando Wesdra Santarem Mazzega apresenta bom comportamento carcerário.
A manifestação é pelo reconhecimento da progressão de regime prisional.”

Diante do exposto, nos termos do artigo 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO A PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO  ao sentenciado WESDRA SANTARÉM MAZZEGA (CPF 078.609.797-30), que deverá observar as condições gerais e obrigatórias, bem como as seguintes condições específicas:

    1) Demonstração de exercício de atividade laborativa lícita;
    2) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, sem autorização judicial, mantido o cancelamento dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, assim como a obrigação de entrega dos passaportes ao Juízo da Execução da Comarca de origem;
    3) Obrigação de comparecer semanalmente perante o Juízo da Execução da Comarca de origem, às segundas-feiras, ou dia útil subsequente, em caso de feriado, para informar e justificar suas atividades;
    4) Suspensão imediata de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça
    5) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção total da pena.

 O sentenciado deverá ser advertido que, nos termos da Lei de Execuções Penais: 

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;
II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).
§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.
§ 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado

OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC - Meio Aberto, para ciência e acompanhamento, e para que proceda à emissão do atestado de pena referente ao sentenciado WESDRA SANTARÉM MAZZEGA, CPF nº 078.609.797-30, devendo encaminhá-lo a este SUPREMO TRIBUAL FEDERAL, no prazo de 48h (quarenta e oito) horas.
Expeça-se o necessário.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 23 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente